Tribunal: TJSP
Processo: 2022765-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus - Trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta – Não constatada – Impossibilidade de trancamento – Fatos narrados na denúncia não são atípicos, ainda que se dê classificação jurídica diversa - STF julgou constitucional o artigo 305 do CTB, por entender que não infirma o princípio da não incriminação - Ordem denegada.